Tribunal: STF
Processo: ARE 1479636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 63) opostos em 12.03.2024 (eDOC 65) em face de decisão, na qual apliquei os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, tendo em vista que a parte Embargante, no apelo extremo, não impugnou o fundamento do acórdão do Tribunal de origem que concluiu pelo não conhecimento da apelação, tendo em vista que a Apelante, ora Recorrente, não impugnou fundamento da sentença, que julgou a demanda improcedente porque “não restou comprovado que o falecido atendeu aos requisitos da regra de transição previstos no art. 3º da EC n. 47/2005, considerando que a parte autora não comprovou a data que o servidor falecido ingressou no serviço público, nem que o mesmo encontrava-se aposentado quando do falecimento” (eDOC 16, p. 7). 



    Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, entendi pela incidência, também, no caso, das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nas razões recursais, justifica-se o cabimento dos embargos por se tratar de direito adquirido, tema constitucional de relevância, nestes termos (eDOC 63, pp. 2-4):



    “DAS RAZÕES DE REFORMA 



    01- A Recorrente ajuizou a ação porquanto foi reduzido o benefício da pensão do seu companheiro Auditor Fiscal Aposentado por mais de 10(dez) anos, antes do óbito, em setembro de 2004, conforme certidão do processo administrativo, instruendo da ação de paridade com os da atividade. 02- Com efeito, a discussão é sobre o direito adquirido da recorrente em relação ao seu companheiro tendo como objeto o dia do óbito e, se a Lei Complementar Estadual nº35, de 2005 poderia ou não retroagir, ferindo um direito adquirido e, sem apreciação judicial, conforme preceitua a Súmula 473 do STF, depois de longos anos, bastando verificar a data do óbito, em setembro de 2004 e a data da defesa administrativa de redução de benefício da pensão; Mais de 06 anos após o óbito. 



    03- Assim, pois, afastam-se as Súmulas 346 e 473 do STF, submetendo ao Plenário os EMBARGOS DECLARATÓRIOS, matéria afetada a ele, despiciendo declinar o que seja “DIREITO ADQUIRIDO” bem como as Súmulas 279, 282 e 356 do STF, compreendendo a controvérsia da matéria constitucional (Súmula 284 do STF), máxime, em se tratando de um colega de magistério Superior, em Direito Civil, na UFPR, hoje compondo o STF, com o mais devido respeito, vênia conceda-nos. 



    3.1- Coerente, pois, com o exposto nos Embargos Declaratórios, o despacho da Presidência, com base no artigo 13, inciso V, letra C, do Regimento Interno do STF, sem, contudo, retirar a autonomia do julgador do Agravo em comento, alcançando a convolação em Recurso Extraordinário e adentar ao mérito porque “Prequestionamento rejeição pelo Tribunal local, de embargos de declaração opostos para prequestionar mérito” o que, a teor da Súmula, 356, se reputa carente de Prequestionamento o ponto que, indevidamente emitido, pelo Acordão, não foi objeto embargos de declaração; Mas, opostos estes, se, não obstante, se recursa o tribunal a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-se lhe, de logo, interpor Recurso Extraordinário sobre a matéria dos Embargos de Declaração e não sobre a recursa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela “(STF-RF 342/273), no mesmo sentido, STF, 2ª, T, RE184104-4, Min. Marcos Aurélio, J,16.12.97, DJU 27.3.98). 



    3.2- Cabível, pois o recurso e visando o aperfeiçoamento do debate processual (cabimento do embargo) e tema de ordem substancial (direito adquirido, como cláusula pétrea) seja afetado ao Plenário que, por sua vez, há de convolar em Recurso Extraordinário e, sem suprir etapas, decorridos 30 (trinta) dias, sem manifestação do recorrido, seja decidido o mérito do recurso, dando-lhe provimento, reformando o Acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 



    “II DA REFORMA DA DECISÃO



    Conforme exposto, no item e subitens supra, data venia, não há como admitir a decisão monocrática, merecendo ser levada ao Colegiado, Pleno, tratando-se de Direito Adquirido, Cláusula Pétrea, se por al, não houver retratação, vênia conceda-nos, diante da inviabilidade de retratação da lei, in malam partem. 



    Requer-se, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja provido o recurso “nos termos da inicial, revertendo os ônus sucumbenciais” (eDOC 63, p. 4). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, nos seguintes termos (eDOC 67, pp. 2-3):



    “Inicialmente, vê-se que as razões recursais não explicaram de que forma o art. 1.022, do CPC foi violado pelo entendimento adotado na decisão embargada. As razões os aclaratórios não desenvolveram qualquer fundamentação para demonstrar de forma objetiva e individualizada o ponto contraditório na decisão, bem como a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 



    Ademais, da leitura dos aclaratórios, vê-se que o intuito da embargante, ao opor o presente recurso, é rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por essa Suprema Corte em anterior recurso. 



    De outra banda, a embargante alega que “a discussão é sobre o direito adquirido da recorrente em relação ao seu companheiro tendo como objeto o dia do óbito e, se a Lei Complementar Estadual nº35, de 2005 poderia ou não retroagir”. Denota-se que o acórdão recorrido abordou que a Lei complementar estadual foi posterior à data do óbito do auditor fiscal. Dessa forma, considerando que a Lei Estadual não alcança interpretação perante o STF, e que seria necessário o revolvimento dos fatos constantes nos autos, torna-se incabível o conhecimento do apelo extraordinário”. 



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante. 



    Registro que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Verifico que a Recorrente sequer apontou um dos vícios previstos em referido artigo. 



    A Embargante apenas insiste na apreciação do recurso, sob o argumento de que se trata de discussão de questão constitucional relevante, envolvendo a existência de direito adquirido. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários” (ARE 1.164.498-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 17.05.2019). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2018. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FIXAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE 1.060.855-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 11.04.2019). 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente